Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704781-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIAN SOARES SILVA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do agravante por meio do SISBAJUD, formulado nos autos da Execução Fiscal no 0010769-85.2016.8.07.0018, ajuizada contra o agravante pelo DISTRITO FEDERAL. O agravante afirma, em resumo, que o bloqueio de valores em sua conta bancária atingiu montante impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e que demonstrou ao Juízo de origem a origem dos valores. No entanto, o requerimento de desbloqueio foi indeferido, embora haja exceção de pré-executividade pendente de análise, e contra essa decisão o agravante interpôs o presente recurso. Sustenta que a decisão deve ser reformada porque o valor bloqueado tem natureza alimentar e se destina a garantir seu mínimo existencial. Requer o deferimento de efeito suspensivo e o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, a parte agravante manifesta-se no ID 69120036 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. 1. Não conhecimento de questões não tratadas na decisão recorrida: supressão de instância O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o desbloqueio de valores e o "chamamento do feito à ordem" para determinar a realização de "audiência de auto-composição" em execução fiscal. Analisando os autos, observo que a decisão recorrida analisou apenas o requerimento de desbloqueio em razão da alegada impenhorabilidade do montante constrito por meio do SISBAJUD. O requerimento de realização de audiência foi formulado na petição de exceção de pré-executividade, que ainda não foi analisada pelo Juízo em razão da necessidade de manifestação prévia do Distrito Federal. Assim, a matéria efetivamente devolvida por meio deste recurso se restringe à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do SISBAJUD, única questão analisada na decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE “INCLUSÃO DA MEI COMO PARTE AO INVÉS DE ‘OUTROS INTERESSADOS’.” INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nada a proveracerca do pedido de “inclusão da MEI como parte ao invés de ‘Outros Interessados’.”Pretensão que esbarra na vedação de análise de questão não alegada na origem pelo agravante, nem apreciada pelo juiz natural da causa (supressão de instância). 2. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1959546, 0736872-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Portanto, NÃO CONHEÇO das questões veiculadas na exceção de pré-executividade ainda não analisada pelo Juízo de origem. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. Desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD O agravante sustenta que houve bloqueio de valores em sua conta bancária que atingiram verba impenhorável porque decorrente de honorários advocatícios e requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 221520715 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, CHRISTIAN SOARES SILVA, ao argumento de que os valores constritos seriam oriundos de salário (honorários de advogado). É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 12.150,37 (doze mil, cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos) – ID 218258524. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob o argumento de que o valor constrito seria oriundo de seu trabalho como advogado autônomo. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 219172534), a parte executada não juntou os extratos e contracheques que comprovem que a verba se trata, de fato, de salário. Isso porque, a mera alegação de que os valores são provenientes de honorários, sem qualquer contrato de prestação de serviços ou recibos não são aptos a comprovar o caráter alimentar. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. No que tange ao argumento de que o crédito tributário teria sido parcelado, constata-se que o parcelamento foi efetuado após à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou a Tese 1.012: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Ante o exposto, NÃO ACOLHO o pedido de desbloqueio. Fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da exceção apresentada (ID 185764255) no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a impenhorabilidade e o bloqueio de valores: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) Logo, é ônus do executado demonstrar tempestivamente que a verba bloqueada é impenhorável. No caso dos autos, o agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre honorários advocatícios recebidos por ele. O bloqueio foi protocolizado no SISBAJUD em 14/11/2024 e resultou na constrição de R$12.150,37 (doze mil cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos) de conta bancária mantida no Banco do Brasil, conforme ID 218062113 dos autos de origem. Após a efetivação do bloqueio o agravante formulou requerimento administrativo de parcelamento do crédito cobrado pelo Distrito Federal e alegou que o montante bloqueado é impenhorável porque tem natureza alimentar e origem em honorários advocatícios. Para demonstrar a alegada impenhorabilidade, o agravante juntou extratos da conta bancária mantida no Banco do Brasil, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro (IDs 219157297 e seguintes dos autos de origem). Analisando os documentos, não verifico a impenhorabilidade alegada pelo executado/agravante. O bloqueio foi protocolizado no sistema em 14/11/2024 e os extratos demonstram, de modo geral, que a conta bancária é utilizada para recebimento de valores não identificados (pix) e pagamentos diversos. O agravante escreveu com caneta sobre o documento os valores que se referem a honorários advocatícios, mas não trouxe qualquer comprovação de que mantém relação de advogado-cliente com as pessoas que fizeram as transferências por pix. Há no documento de ID 21915730, fl. 1 dos autos de origem demonstração de recebimento de valores do Poder Judiciário, mas a transação ocorreu mais de dois meses antes do bloqueio e já não estava na conta bancária quando o bloqueio foi efetivado. É que o agravante recebeu R$3.529,79 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) do Poder Judiciário em 2/9/2024, mas em 30/9/2024 já estava com apenas R$9,07 (nove reais e sete centavos) na conta. Por outro lado, o documento de ID 219157303 dos autos de origem demonstra que o agravante tinha, em 31/10/2024, quase treze mil reais na conta bancária e foi esse o valor bloqueado em 14/11/2024, o que demonstra que o valor bloqueado por meio do SISBAJUD ingressou em sua conta bancária ainda no mês de outubro. No entanto, somente o extrato do mês de outubro foi curiosamente apresentado de forma incompleta pelo agravante. O documento de ID 219157303 dos autos de origem contém apenas uma página, embora faça referência a onze, e engloba as movimentações realizadas até 7/10/2024, com saldo na conta de apenas R$419,94 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos). Assim, embora tenha apresentado extratos bancários completos dos meses de agosto, setembro e novembro, o agravante não juntou aos autos de origem o extrato completo do mês de outubro, omitindo o período em que o valor bloqueado ingressou em sua conta bancária. A apresentação de extrato bancário incompleto, com omissão do período em que o montante bloqueado ingressou na conta bancária, é medida insuficiente para demonstrar a alegada impenhorabilidade do valor constrito por meio do SISBAJUD. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É cediço que “aprova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salárioconstituiônusprocessual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 0701115-77.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 17/05/2022.) Assim, não há verossimilhança nas alegações da agravante e estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 13:30:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador